Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DANO MATERIAL. REPARO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA. POSTERIOR DEFEITO. NEXO DE CAUSALIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E OFICINA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória em que se pleiteou reparação por danos materiais decorrentes de dispêndios com conserto de veículo reparado em oficina credenciada da seguradora e que apresentou defeito posterior.
2. Sentença de procedência parcial dos pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 49.317,38, a título de danos materiais.
3. Recurso da ré, alegando inexistência de nexo de causalidade entre o primeiro conserto e o defeito subsequente, e impugnando o laudo pericial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A responsabilidade da seguradora pelo ressarcimento de danos materiais decorrentes de defeito posterior em veículo reparado em oficina de sua rede credenciada. O nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme os artigos 14, caput, e §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo demonstração de culpa exclusiva de consumidor ou terceiro.
6. Com fundamento no artigo 779 do Código Civil, se reconhece que o risco do seguro abrange prejuízos consequentes de falhas nos serviços de reparo efetuados por oficina credenciada.
7. Oficinas credenciadas e seguradoras integram a mesma cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsáveis por danos ao consumidor, conforme os artigos 7o e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Perícia judicial comprovou vínculo entre o conserto anterior e o defeito posterior, demonstrando erro potencial na avaliação ou montagem do motor, impossibilitando a exclusão do nexo de causalidade. Logo, não há como se afastar a responsabilidade civil da ré.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, mas não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, 14, caput, e §3o, 25, §1o. Código Civil, artigos 403, 757 e 779. Código de Processo Civil, artigos 85, §11o, e 465.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1666915, 0709686-34.2022.8.07.0001, Relatora Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, TJDFT, julgado em 15/02/2023, publicado em 31/03/2023.

(j)